Tribunal: TJPA
Processo: 0806524-93.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806524-93.2019.8.14.0051

APELANTE: LINAVE LUIZ IVAN NAVEGACAO LTDA, DORIVALDO NOGUEIRA LOPES

APELADO: B. D. S. S., GILMARA ROSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela empresa LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e pensionamento decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte do marido e pai das autoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida;

(ii) se a culpa pelo acidente é exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois o juízo de origem, como destinatário da prova, fundamentadamente indeferiu a produção pericial por considerar suficientes os documentos acostados aos autos (CPC, arts. 370 e 371).

4. O boletim de ocorrência e o croqui do acidente atestam que o caminhão da empresa ré realizou conversão à esquerda de forma abrupta, sem cautela, ocasionando a colisão com a motocicleta da vítima.

5. Não restou comprovada a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) observa a razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do evento.

7. O pensionamento em favor da viúva e da filha menor foi corretamente arbitrado, considerando a dependência econômica e a jurisprudência consolidada.

8. Os danos materiais referentes à motocicleta e às despesas póstumas restaram devidamente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando já houver nos autos elementos suficientes ao julgamento; em acidente de trânsito com morte, caracterizada a imprudência do motorista da empresa ré, subsiste o dever de indenizar por danos materiais, morais e pensionamento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou parcialmente procedentes os pedidos das requerentes, BIANCA DOS SANTOS SILVA e GILMARA ROSA DOS SANTOS, e condenou a empresa e o outro requerido, DORIVALDO NOGUEIRA LOPES, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de pensão mensal às autoras.

Na peça exordial narraram as requerentes que, em 17/05/2019, na BR-163, em Santarém/PA, um acidente de trânsito resultou na morte de Washington Silva Mota. Que o falecido estava em sua motocicleta quando foi atingido por caminhão da empresa LINAVE. Que o condutor do caminhão se evadiu do local do acidente. Que o motorista do caminhão realizou uma conversão à esquerda de forma abrupta, sem aguardar no acostamento, ocasionando a colisão. Que, respectivamente, são esposa e filha do
de cujus
e que não possuem meios para sustento. Que o falecido era o provedor da família. Que a empresa contribuiu com o valor de R$ 500,00 para as despesas funerárias, contudo o custo com o funeral foi de R$ 1.000,00. Requereram a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 15.534,29) e morais (R$ 50.000,00), de pensão no importe de 2/3 salário-mínimo à viúva, até que atinja 75 anos de idade, e à filha menor do
de cujus
, até que complete 25 anos de idade e ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 5.000,00.

Em contestação, a requerida argumentou que a vítima trafegava em velocidade "desarrazoada" e "incompatível" com a via e colidiu na lateral do caminhão, que já estava concluindo uma manobra de conversão à esquerda. Que o motorista, Sr. Dorivaldo Nogueira Lopes, é experiente e não possui histórico de multas. Argumenta, ainda, que os laudos e boletins de ocorrência não são conclusivos para apontar a responsabilidade pelo sinistro. Que os danos materiais e morais são inexistentes e o pensionamento da viúva e da filha do falecido é indevido. Que ajudou a família com as despesas funerárias no valor de R$ 3.500,00. Que houve culpa exclusiva da vítima. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

O Juízo de origem sentenciou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

1. CONDENO os requeridos à obrigação solidária de pagar à requerente BIANCA DOS SANTOS SILVA alimentos no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a contar do dia da morte do genitor da requerente até a data em que esta completar 25 (vinte e cinco) anos de idade;

2. CONDENO os requeridos à obrigação solidária de pagar à requerente GILMARA ROSA DOS SANTOS alimentos no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, a contar do dia da morte do seu cônjuge até o dia que este completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade;

3. Em atenção ao requerimento expressamente formulado na inicial, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que os valores indicados nos itens 1 e 2 desta sentença comecem a ser pagos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo de outras medidas constritivas patrimoniais;

4. CONDENO os requeridos a indenizar os danos morais sofridos pelas requerentes, fixando-os no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a contar da presente data;

5. CONDENO o requerido à obrigação solidária de ressarcimento dos danos materiais relacionados à motocicleta do de cujus, no valor de R$ 8.685,00 (oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir do evento lesivo;

6. CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado não saneou o processo e não permitiu a produção de prova pericial expressamente requerida na contestação. No mérito, alegou que o falecido trafegava em velocidade incompatível e que a culpa do acidente foi exclusiva da vítima, pedindo, assim, a reforma total da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o Relatório. Voto.

VOTO

Aguardando inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A preliminar de cerceamento de defesa, alegada pela apelante, não merece acolhimento. A apelante sustenta que a sentença seria nula porque o juízo não deferiu a produção de prova pericial para comprovar a culpa exclusiva da vítima. No entanto, a documentação nos autos, incluindo o boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal e o croqui do acidente, já se mostra suficiente para a elucidação dos fatos.

O magistrado, como destinatário das provas, tem a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias para o deslinde da controvérsia. A matéria em discussão, embora envolva questões fáticas, pode ser resolvida com base na prova documental já carreada aos autos. A apelante não demonstrou a relevância da prova pericial para alterar o entendimento do juízo de origem, que se baseou na prova já existente para concluir pela responsabilidade dos réus. Ademais, quando do encerramento da audiência de instrução, o advogado da recorrente quedou-se inerte diante da deliberação do juízo pela conclusão dos autos para sentença. Sendo assim, afasto a preliminar e passo à análise do mérito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – CONVERSÃO À ESQUERDA – Autor que seguia regularmente em sua mão de direção, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, II, e p. único, 34, 35 e 169 do CTB – Dever dos veículos de maior porte de zelar pela segurança dos menores – Art. 29, § 2º, do CTB – CONCORRÊNCIA DE CULPAS – Culpa concorrente não verificada – Ausência de habilitação (CNH) que constitui mera infração administrativa e não faz presumir a imperícia do condutor – Réu que não demonstrou que o autor conduzia a motocicleta com negligência ou imprudência – Alegação de que o requerente estaria conduzindo sua motocicleta em velocidade excessiva não comprovada – Testemunhas que não presenciaram o ocorrido não teriam condições de atestar este fato – Demonstrada a culpa do requerido, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar – DANOS ESTÉTICOS – Constatada a ocorrência de danos estéticos no autor, estes também devem ser compensados – – Recursos adesivo do autor parcialmente provido – Negado provimento ao recurso do réu .

(TJ-SP - AC: 10447953420198260576 SP 1044795-34.2019.8.26 .0576, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2022).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional. O silêncio da parte quanto a necessidade de laudo pericial torna preclusa a oportunidade processual para que sejam debatidos eventuais vícios de forma ou de conteúdo da prova produzida. 2. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é prova robusta, gozando de presunção juris tantum de veracidade, sendo bastante para a comprovação da culpa, sobretudo quando inexistir nos autos qualquer outra prova que venha a desconstituí-lo. 3. Corroborando as provas colacionadas aos autos de que o acidente se deu por culpa da segunda apelante que, de maneira negligente, ingressou na via preferencial em que trafegava a motocicleta conduzida pelo autor, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes. 4. Estando comprovados os danos atinentes ao conserto da motocicleta, estes devem ser indenizados. 5. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. 6. O valor arbitrado pelo juiz sentenciante, a título de indenização por danos morais atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que deve ser mantido. 7. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 56395814320208090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”

Passo ao mérito.

No mérito, a apelante busca a reforma da sentença, alegando que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima. Contudo, a análise dos autos demonstra que a sentença do juízo de primeiro grau está em consonância com as provas e com a legislação aplicável.

A sentença foi fundamentada na comprovação do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o sinistro, o que gerou o dever de reparação. O boletim de ocorrência e o croqui elaborados por autoridade policial são capazes de comprovar a culpa exclusiva dos requeridos, e possuem presunção de veracidade que não foi derrubada pela apelante.

Os três pilares da responsabilidade civil são dano, culpa e nexo de causalidade. O dano é a lesão a um bem jurídico, que pode ser patrimonial ou moral. A culpa, na responsabilidade subjetiva, é o elemento psíquico, a conduta voluntária do agente, seja ela intencional (dolo) ou acidental (negligência, imprudência, imperícia). O nexo de causalidade é a ligação essencial entre a conduta do agente e o dano, provando que o prejuízo foi uma consequência direta ou adequada da ação ou omissão.

No presente caso, as provas constantes dos autos são suficientes a demonstrar a culpabilidade do condutor do caminhão para a ocorrência do acidente automobilístico a ensejar o dever de reparação.

A condenação a título de indenização por danos morais deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, o valor de R$ 50.000,00 fixado em sentença, se mostra adequado, diante das circunstâncias do caso, que resultou no falecimento do condutor da motocicleta.

Nesse sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVADA A CULPA DA REQUERIDA – MORTE DAS VÍTIMAS – DANO MORAL PRESUMIDO. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre a responsabilidade civil da ré-apelada pelo acidente de trânsito que causou a morte do pai dos autores-apelantes. 2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (artigos 187 e 927 do CC/2002). 3. Em se tratando de acidente de trânsito, em que há lesão física ou morte, é inegável a caracterização da ofensa moral, sendo que o dano moral é in re ipsa. Na espécie, indenização por dano moral arbitrada em R$ 100.000,00 para cada um dos autores. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-MS 08014462020148120029 MS 0801446-20.2014.8 .12.0029, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª Câmara Cível).”

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido. A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais. A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados. O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).”

Em relação aos danos materiais, o Juízo de origem o fixou em R$ 8.685,00, considerando o valor da motocicleta com base na tabela FIPE à época e a comprovação de que a empresa requerida teve despesas póstumas de R$ 3.500,00, pelo que não merece ajuste.

Considerando a dependência econômica de ambas as autoras em relação ao
de cujus
, a fixação do pensionamento às requerentes, de igual forma, se deu em valores razoáveis, no patamar de 1/3 do salário-mínimo à viúva até completar 75 anos, e 2/3 do salário-mínimo à filha menor até atingir os 25 anos de idade.

Acerca da matéria, segue julgado jurisprudencial:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100 .000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário.-

(TJ-MT - AC: 10185518720218110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023).”

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, pois foi proferida em conformidade com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

P. R. I. C.

Belém/PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 08/10/2025